Tribunal: CARF
Processo: 10880.668371/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668371/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.669 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
METODO ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que:
1) Seja a contribuinte intimada a comprovar, efetivamente, por meio de registros
contábeis e documentos hábeis e idôneos, o oferecimento à tributação das
receitas que deram origem às retenções na fonte que foram deduzidas do
imposto devido na apuração anual, para a formação do crédito a título de saldo
negativo pleiteado (Súmula CARF no 80), e demonstradas no PER/DCOMP;
2) Seja produzido relatório fiscal conclusivo, acerca do cômputo das referidas
receitas na base de cálculo do IRPJ e do IRRF a que faz jus a contribuinte,
considerando o atendimento desta exigência (oferecimento à tributação);
3) Seja a contribuinte cientificada do relatório fiscal conclusivo, com prazo de 30
dias para se manifestar sobre seu conteúdo;
4) Sejam juntados ao processo a última DIPJ/2008 válida, ano-calendário 2007, e
demais documentos apresentados por ocasião da realização da diligência.
Concluída a diligência, os autos devem retornar a esta 1a Turma Extraordinária,
para o julgamento da lide.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668371/2011-40
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão da DRJ, que julgou procedente
em parte Manifestação de Inconformidade. Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE)
Rastreamento no 013618260, de 02/12/2011, foi proferida a seguinte decisão contra a contribuinte:

A contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
Como está destacado nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, a requerente
sofreu retenções de CSLL no importe de R$ 1.158.320,70, ano-calendário 2007, decorrentes de
serviços prestados pela Petrobrás, conforme demonstra o anexo demonstrativo;
A existência das retenções é fato incontroverso, e as receitas a elas vinculadas
foram oferecidas à tributação, no ano-calendário de 2007;
Sendo tributada pelo Lucro Real, sujeita-se ao regime de competência em relação
ao oferecimento das receitas à tributação, independentemente do recebimento dos valores, mas as
retenções sofridas obedecem ao regime de caixa, por ocasião do efetivo recebimento pelos
serviços prestados ou pela venda de mercadorias, de modo que as receitas já foram tributadas, ou
no próprio ano-calendário ou no ano-calendário anterior;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

Em Sessão de 30/1/2018, a DRJ apreciou a defesa da contribuinte, e julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, com os seguintes fundamentos de fato e de
direito:
[...]
7. Quanto aos valores de rendimentos correspondentes às retenções no código 6190
(serviços-retenção em pagamento por órgão público), tem razão à impugnante pois os
mesmos são compatíveis com os valores de receitas de prestação de serviços oferecidos à
tributação, conforme DIPJ2008-AC 2007 às fls.112. Logo, a parcela de R$ 10.618,55 de
retenções de código 6190 deve ser confirmada.
8. No entanto, com relação às retenções de código 6147, as alegações do contribuinte são
improcedentes. Verifica-se que, de fato, as receitas correspondentes às retenções de
código 6147 ((produtos-retenção em pagamentos por órgãos públicos) não são
compatíveis com os valores oferecidos à tributação, conforme DIPJ2008/AC2007.
Portanto, as retenções de código 6147 no valor de 64.236,34 não podem ser confirmadas.
9. [...] No caso em apreço, o contribuinte não comprovou que os valores correspondentes
as retenções foram oferecidas à tributação. A única tentativa foi limitar-se a afirmar que
todas suas receitas são reconhecidas pelo regime de competência. Ou seja, ele apenas
alega mas nada prova.
10. Dessa forma, o total de retenções confirmadas é de R$ 1.080.380,87 (R$ 10.618,55 +
R$ 1.069.762,32) e a apuração do CSLL demonstra que o crédito de Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007 reconhecido é de R$ 695.510,39.
11. Os débitos serão quitados até o limite do valor do crédito reconhecido.

A decisão da DRJ foi cientificada a contribuinte em 3/4/2018.
Contra a decisão a quo, a contribuinte apresentou, em 27/4/2018, Recurso
Voluntário, trazendo as seguintes razões de fato e de direito (destaques do original):
10. [...] a r. decisão não possui condão de persistir, por não ter atendido ao primado da
verdade material ao ter, simplesmente, ignorado a prova dos autos.
[...]
13. O v. acordão recorrido deixou de se pautar pelos princípios do processo
administrativo tributário, mais especificamente com relação à verdade material.
[...]
15. Assim, a documentação que comprova as retenções foi ignorada pela D. DRJ –
Curitiba, o que gera nulidade processual, que deverá ser decretada de plano.
16. De fato, analisando o presente processo administrativo, fica patente a ausência de
identificação e de verificação detalhada de toda a documentação supostamente analisada
pela fiscalização no processo administrativo.
17. Em verdade, não há como invalidar parte do crédito de CSLL somente com o
cruzamento da PER/DCOMP e DIPJ, tanto é que a Douta DRJ – Curitiba, analisando
outros informes colacionados aos autos, reformou parcialmente o despacho decisório
inicialmente emitido pela fiscalização.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

[...]
23. Frise-se que a Recorrente não teve sequer a oportunidade de apresentar documentação
fiscal e contábil que comprovasse as retenções na fonte, pois, ao que nos parece, o
despacho decisório foi proferido apenas com o confronto do PER/DCOMP com a DIPJ do
período.
24. Diante do exposto, fica evidente que o valor não homologado das compensações não
foi devidamente justificado pela fiscalização, pois o Fisco se ateve apenas a afirmar se as
retenções do CSLL teriam sido comprovadas ou não.
25. Repare-se que não houve sequer menção de quais documentos foram utilizados para
embasar o despacho decisório proferido, o que compromete totalmente a motivação da
decisão proferida pela DERAT/SP.
26. E da mesma forma, ocorreu no âmbito da Douta DRJ – Curitiba, tendo em vista que
somente foram analisados os informes de retenção trazidos pela Recorrente, sem a análise
da prova do oferecimento do rendimento a tributação (pagamento dos rendimentos).
27. A Douta DRJ – Curitiba não realizou a devida análise dos documentos apresentados
pela Recorrente, tendo ocorrido, apenas, uma verificação formal da prova juntada aos
autos, sem compromisso com a legalidade do lançamento perpetrado pela
fiscalização.
[...]
32. [...] por meio de inúmeros outros documentos contábeis e fiscais, seria possível
comprovar a retenção do IRPJ, geradora do Saldo Negativo, passível de compensação.
33. Em verdade, a Recorrente deveria ter sido intimada para apresentar documentos
fiscais e contábeis referentes às retenções, bem como, na decisão recorrida deveria constar
quais os documentos que a fiscalização possui em seus sistemas informatizados que
embasam as glosas dos créditos.
[...]
35. No caso concreto, a Recorrente trouxe aos autos farta documentação que comprova a
exatidão do montante retido a título de IRPJ, por meio de fartos documentos trazidos à
baila.
36. Ademais, no mínimo, as fontes pagadoras deveriam ter sido intimadas para a
comprovação da retenção do IRPJ, o que não consta nos autos.
[...]
38. De acordo com a D. DRJ, houve glosa do montante de R$ 80.156,16 a título de IRPJ
em razão de supostas retenções não comprovadas e receitas parcialmente oferecidas e não
oferecidas à tributação.
39. Ocorre que, conforme resta comprovado no doc. 02 e doc. 07 colacionados aos autos,
houve o oferecimento de todas as receitas à tributação, conforme segue:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

40. Assim, consta oferecido à tributação o montante de R$ 115.149.259,35, exatamente o
montante que constou nos informes de rendimento:

[...]
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

44. E, por fim requer, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do presente
Recurso Voluntário para:
a) a declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do primado da
verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do crédito da
CSLL retida na fonte;
b) a realização de diligências para análise dos documentos juntados nos autos e o
cruzamento de informações com as supostas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
com os devidos Informes de Rendimentos e de outros documentos que forem necessários
para a aferição da veracidade do crédito, buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para
cobrar eventuais diferenças do imposto somente se, depois de analisadas todas as provas
documentais, remanescer dúvida sobre o crédito glosado;
c) o acolhimento integral das retenções na fonte, conforme os códigos 3426 e 6147,
foram oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme sua documentação fiscal e
contábil (fls. 48 a 104);
d) a improcedência do v. acordão recorrido, a fim de que se reconheça todas as retenções
da CSLL, confirmando-se a comprovação da integralidade dos créditos da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, para a formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2007, no valor de R$ 759.746,73, a contribuinte demonstrou em PER/DCOMP créditos no valor
de R$ 1.144.617,21, a título de retenção de CSLL, restando não confirmadas retenções no valor de
R$ 74.854,89.
O colegiado de piso reconheceu crédito adicional de R$ 10.618,55, restando em
litígio o valor de R$ 64.236,34.
Em sede de recursal, a contribuinte alega que a DRJ deixou de examinar a
documentação apresentada com a Manifestação de Inconformidade, limitando-se ao confronto
entre o PER/DCOMP e a DIPJ, sem a análise da prova do oferecimento do rendimento à
tributação, por meio de outros documentos contábeis e fiscais, que poderiam ter sido obtidos a
partir de intimação à recorrente.
A recorrente alega ainda que trouxe aos autos farta documentação para comprovar a
exatidão do montante retido, e entende que as fontes pagadoras deveriam, no mínimo, ter sido
intimadas para comprovação das retenções.
Para comprovar o oferecimento à tributação das receitas vinculadas às retenções, a
recorrente trouxe à colação extrato da Ficha 06A-Demonstração do Resultado da DIPJ/2008, AC
2007, que informam receitas de prestação de serviços no valor de R$ 115.149.259,35, que
corresponderiam, segunda ela, exatamente ao montante consignado nos informes de rendimentos.
Contudo, a DIPJ original, trazida com a Manifestação de Inconformidade, informa receitas de
prestação de serviços no valor de R$ 106.976.178,88, indicando uma divergência de R$
8.173.080,47, não esclarecida pela recorrente:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

DIPJ ORIGINAL – APRESENTADA NA MI

DIPJ APRESENTADA NO RV

Além de a recorrente ter colacionado no RV extrato da DIPJ/2008(AC 2007) com
receita de prestação de serviços divergente da DIPJ original, elaborou uma relação das
informações apresentadas em DIRF pelas fontes pagadoras, que podem ser assim sintetizadas:

Por sua vez, na DIPJ original a recorrente assim prestou as seguintes informações:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

Como se depreende, as informações consignadas no PER/DCOMP demonstrativo
de crédito guardam correspondência com as informações da DIPJ original, mas divergem, ainda
que em pequena monta, daquelas obtidas das DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras.
Com relação às receitas de prestação de serviços, que, segundo a recorrente, estão
relacionadas ao IRRF pleiteado no PER/DCOMP (fomente pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01),
há divergência significativa entre a DIPJ original e o extrato da DIPJ colacionado na peça recursal.
Nesta, as referidas receitas somam R$ 115.149.259,35; naquela, somam R$ 106.976.178,88.
Registre-se, por oportuno, que a recorrente não trouxe aos autos os comprovantes
de retenções na fonte, emitidos pela fonte pagadora, embora o Despacho Decisório não tenha sido
fundamentado na ausência desses documentos, mas sim na falta de comprovação do oferecimento
das correspondentes receitas à tributação.
Importa destacar, ainda, que a contribuinte, embora questione a falta de intimação
para a apresentação dos documentos contábeis e fiscais, não juntou esses elementos de prova em
nenhuma das fases do litígio, embora tivesse a oportunidade da fazê-lo. É que a prova da retenção
não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora, como já
pacificado neste CARF, por meio da Súmula no 143.
Por outro lado, a dedução da retenção somente é admitida se comprovado o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo, como assentado na Súmula
CARF no 80.
Dito isso, em prestígio à verdade material, como garantia à ampla defesa, e
considerando a verossimilhança nas alegações da recorrente, impõe-se a baixa dos autos em
diligência à Unidade de Origem, a fim de que:
1) Seja a contribuinte intimada a comprovar, efetivamente, por meio de
registros contábeis e documentos hábeis e idôneos, o oferecimento à
tributação das receitas que deram origem às retenções na fonte que foram
deduzidas do imposto devido na apuração anual, para a formação do crédito
a título de saldo negativo pleiteado (Súmula CARF no 80), e demonstradas
no PER/DCOMP;
2) Seja produzido relatório fiscal conclusivo, acerca do cômputo das referidas
receitas na base de cálculo do IRPJ e do IRRF a que faz jus a contribuinte,
considerando o atendimento desta exigência (oferecimento à tributação);
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.669 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668371/2011-40

3) Seja a contribuinte cientificada do relatório fiscal conclusivo, com prazo de
30 dias para se manifestar sobre seu conteúdo;
4) Sejam juntados ao processo a última DIPJ/2008 válida, ano-calendário
2007, e demais documentos apresentados por ocasião da realização da
diligência.
Concluída a diligência, os autos devem retornar a esta 1a Turma Extraordinária,
para o julgamento da lide.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 206
DF CARF MF
Original